Tribunal: TJSP
Processo: 1000359-98.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. Ação Monitória. Falta de andamento. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Apelo do autor. Intimações não realizadas em nome do patrono expressamente indicado na petição inicial, cujo pedido foi reiterado em petição incidente. Nulidade do ato de intimação. Afronta ao § 5o do artigo 272 do Código de Processo Civil. Precedentes. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. Ação Monitória. Falta de andamento. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Apelo do autor. Intimações não realizadas em nome do patrono expressamente indicado na petição inicial, cujo pedido foi reiterado em petição incidente. Nulidade do ato de intimação. Afronta ao § 5o do artigo 272 do Código de Processo Civil. Precedentes. Sentença anulada
Recurso provido.